Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712057-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SILVA FREITAS AGRAVADO: IZABEL MARIA FERREIRA BRAGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eduardo Silva Freitas pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que converteu o cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento e determinou que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de quinze (15) dias. Em suas razões, o agravante sustenta que a matéria trazida na impugnação ao cumprimento de sentença aborda questão já decidida no acórdão exequendo. Defende que a agravada, durante o processo de conhecimento, não fez qualquer referência às teses trazidas em impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que a própria agravada fez prova nos autos de que não houve deságio nas cessões realizadas aos clientes do agravante. Argumenta que os juros de mora devem ser atualizados monetariamente desde os desembolsos e devem incidir a partir da data da citação. Afirma que, no acórdão exequendo, não há determinação de que os juros de mora incidam a partir da intimação para a contestação à reconvenção. Assevera que a decisão resistida fixou o prazo de quinze (15) dias para que o agravante apresente pareceres ou documentos elucidativos, de modo que referido prazo se esgota durante o trâmite deste recurso. Alega que, caso o processo não seja paralisado, o agravante deverá apresentar os documentos exigidos e, em não fazendo, haverá preclusão, o que acarretará indubitável prejuízo à defesa. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de dar seguimento ao cumprimento de sentença e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação dos clientes do agravante. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Conquanto seja factível considerar a hipótese de risco de dano de difícil reparação, diante da possibilidade de levantamento do valor depositado, há de se ponderar que, quanto à probabilidade do direito, ao menos em uma primeira análise, não se vislumbra a liquidez do acórdão exequendo, que se limitou a condenar executada/agravada a pagar ao agravado “os valores recebidos pela cessão de crédito, atualizadas monetariamente desde os desembolsos”. Com efeito, da análise dos autos, assim como é certo ter havido cessão de crédito dos valores indicados na reconvenção, não parece haver qualquer comprovante acerca do que tenha sido efetivamente recebido pela referida cessão de crédito, tampouco há prova quanto à data em que ocorreu o desembolso das quantias, razão pela qual não soa equivocada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, com a consequente intimação das partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos. Por outro lado, e ainda em análise perfunctória, parece escorreita a decisão agravada ao determinar a incidência dos juros de mora a partir da intimação da autora para contestar o pedido da reconvenção, haja vista que referida intimação possui o efeito material de constituir a parte em mora. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, ‘contam-se os juros de mora desde a citação inicial’. No caso, considerando que a rescisão do contrato comercial ocorreu na sentença e por culpa da autora, deve-se começar a contar o prazo a partir da intimação da reconvenção. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão 1366369, 07161917820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). "PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. MULTA. 475-J DO CPC/73. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 5.Tratando-se de reconvenção os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação da parte contrária no pedido reconvencional. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 943907, 20160110150414APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 228/234). Por derradeiro, não se pode olvidar que, como o presente recurso versa sobre o valor devido a título de honorários advocatícios, que foram fixados em percentual sobre o valor da condenação, parece razoável definir, antes, e de modo exato, o valor efetivamente devido, para somente depois se decidir quanto à verba honorária. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2023 08:46:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator